Tribunal: TJBA
Processo: 8003290-95.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8003290-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUIS CARLOS DOS SANTOS GOES Advogado(s): DAVID PEREIRA BISPO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO COM BASE NO POSTO SUPERIOR. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO E LITISPENDÊNCIA AFASTADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada, visando à incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET ao percentual de 125%, correspondente ao posto de 1º Tenente, utilizado como base para o cálculo de seus proventos. O Estado da Bahia impugnou a gratuidade de justiça e levantou preliminares de decadência, prescrição, litispendência e inadequação da via eleita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se é devida a incorporação da GCET ao percentual previsto para o posto de 1º Tenente; (ii) verificar se a impugnação genérica à gratuidade de justiça é suficiente para afastar a presunção legal de hipossuficiência; (iii) estabelecer se há decadência ou prescrição na hipótese dos autos; (iv) apurar se existe litispendência entre este mandado de segurança individual e o coletivo anteriormente impetrado; e (v) avaliar a adequação da via eleita diante da suposta ausência de prova pré-constituída. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação do Estado à gratuidade de justiça não se baseia em elementos probatórios idôneos, razão pela qual subsiste a presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira do impetrante, conforme art. 99, § 3º do CPC. A decadência e a prescrição são afastadas com base na jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 85), por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo fundada em omissão continuada da Administração. Inexiste litispendência entre o mandado de segurança individual e o coletivo, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei 12.016/2009, sendo assegurada ao impetrante a opção pela ação individual, especialmente ante a ausência de prova de filiação à associação impetrante do writ coletivo. A preliminar de inadequação da via eleita confunde-se com o mérito, não havendo óbice à impetração, que está instruída com prova documental suficiente. O art. 110-D da Lei Estadual nº 7.990/2001 autoriza a incorporação da GCET aos proventos dos policiais militares, desde que preenchidos os requisitos legais. No caso, comprovada a inatividade com proventos de 1º Tenente, faz jus o impetrante ao percentual de GCET de 125%, conforme previsto na Resolução COPE nº 153/2014. A ausência de fixação da GCET no ato de inativação viola o direito do impetrante, não podendo a Administração omitir-se da aplicação da lei sob fundamento de ausência de dotação orçamentária, conforme entendimento pacífico do STJ. A pretensão encontra amparo em precedentes da própria Corte (TJ/BA) que consolidam o direito à percepção da GCET com base no posto superior utilizado no cálculo dos proventos. Os efeitos financeiros da concessão da segurança devem retroagir à data da impetração, com correção pela Taxa Selic (EC 113/2021), nos moldes das Súmulas 269 e 271 do STF e da tese firmada no Tema 831 de Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A impugnação genérica à gratuidade de justiça não afasta a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência. A decadência e a prescrição não se configuram em relações de trato sucessivo fundadas em omissão administrativa. O mandado de segurança individual é cabível mesmo diante de ação coletiva, desde que não comprovada a vinculação do impetrante à entidade autora do writ coletivo. A GCET deve ser incorporada aos proventos do policial militar inativo no percentual correspondente ao posto superior utilizado para o cálculo da aposentadoria, nos termos do art. 110-D da Lei Estadual nº 7.990/2001. A ausência de previsão orçamentária não constitui justificativa para o descumprimento de direitos assegurados por lei aos servidores públicos. Os efeitos financeiros da segurança concedida retroagem à data da impetração e devem observar o regime de precatórios, com aplicação da Taxa Selic conforme a EC 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3º; Lei 12.016/2009, arts. 22, § 1º e 23; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, II, “b”, 110-B e 110-D; CF/1988, art. 169, § 1º, I e II; EC 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 29.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1.699.545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 01.10.2020; TJ/BA, MS nº 8003419-42.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rotondano, pub. 08.11.2021; TJ/BA, MS nº 8008063-62.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Aras, pub. 17.09.2020; TJ/BA, MS nº 8018972-66.2020.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, pub. 25.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.410.389/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 31.08.2020; STF, Súmulas 85, 269 e 271; STF, Tema 831 da RG. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003290-95.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante LUIS CARLOS DOS SANTOS GOES e como impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em refutar a impugnação de gratuidade de justiça, rejeitar as preliminares de decadência, prescrição e litispendência, afastar a prejudicial de ausência de prova pré-constituída, e no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente /Relator EA/01